Tribunal: TJES
Processo: 0000970-79.2020.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000970-79.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON MORAIS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA VERIFICADA. REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO.
DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. CONDENAÇ
ÕES
MANTIDA
S
.
DOSIMETRIA.
CONFISSÃO RECONHECIDA.
REQUISITOS PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
PRELIMINAR.
A)
Alegada a
nulidade d
o feito em razão da apreensão de drogas ter ocorrido com
violação de domicílio.
Entretanto,
não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo.
B)
Na situação dos autos, a justa causa extrai-se, exatamente, da circunstância dos policiais terem recebido informações
do tráfico de drogas no local,
sendo que fizeram campana e observaram
a
venda de drogas
.
C) A
ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas
e
estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.
PRELIMINAR
REJEITADA
.

2. MÉRITO.
A a
utoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo,
c
onsoante destacado na sentença.
D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

3.
A versão dos
réus
é pouco crível,
inclusive, há diversas contradições em seus depoimentos na esfera policial e judicial
,
devidamente apontadas na sentença.
Precedente do STJ.

4. E
xist
em

provas coerentes
a respeito d
a
autoria
de ambos quanto ao tráfico de drogas, bem como quanto ao
ânimo

associativo

dos irmãos, voltados à traficância
.
Assim, man
tidas
suas condenações.

5. DOSIMETRIA.
No que tange à pretensão de
reconhecimento da atenuante da confissão
ao
réu Weliton, carece de interesse, uma vez que devidamente reconhecida e aplicada em seu favor.

6.
A respeito
da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
não se encontram preenchidos os requisitos legais, eis que
mantida a condenação dos réus pelo crime de associação.
Precedente do
Colendo STJ.

7
. Recurso
s

conhecido
s
e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000970-79.2020.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELITON MORAIS, WESLEI MORAIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A
Advogado do(a) APELANTE: WAGNER BATISTA CAMPANHA - MG139473-A

VOTO

V
OTO -
PRELIMINAR

A defesa
dos réus
pretende,
preliminarmente, a nulidade d
o feito em razão da apreensão de drogas ter ocorrido com
violação de domicílio.
Sustentam que houve equívoco dos militares ao afirmarem ter visualizado a venda de drogas na frente da residência, quanto, na verdade, teria ocorrido uma mera entrega de pizza, o que não seria suficiente à entrada forçada no local.

A respeito da questão, o
bservo que
o
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que:
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

In casu,
e
ntendo que
não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito,
uma vez que o tráfico de drogas é
crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo.

Na situação dos autos, a justa causa para a abordagem e a busca domiciliar está evidenciada, pois, os policiais, além de terem recebido informações do tráfico de drogas no local, fizeram campana e observaram a venda de drogas pelos réus.

Ademais, consta no depoimento de Weliton, na esfera policial (fl 17), sua autorização para a entrada dos policiais.

Com base nessas premissas, entendo que a ação policial ocorreu com base em justificativas fundadas e estado de flagrância, razão pela qual, não há como reconhecer a nulidade nas provas produzidas nos autos como sustentado pelo apelante.

Pelo exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial, REJEITO A PRELIMINAR.

V
OTO -
MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WELITON MORAIS e WESLEI MORAIS
,

em face

d
a Sentença
de f
ls.
302/309
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal
da Comarca de
Barra de
São
Francisco
/ES, que o
s
condenou
pela prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas
e associação para o tráfico
(
artigo
s

33,
caput,
e 35
d
a Lei
nº
11.343/06),
fixando para Weliton a
pena de 0
8
(
sete)
ano
s,
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
e
1262 (um mil, duzentos e sessenta e dois
) dias-multa
,
e para Weslei a pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1387 (mil, trezentos e oitenta e sete) dias-multa, ambos,
em regime inicial
fechado
.

Pretende-se
a absolvição
d
e Weslei quanto ao crime de tráfico, pois a droga pertenceria apenas a seu irmão. E ainda, a absolvição d
o
s
réu
s
pelo crime de associação
,
alega
n
d
o a
insuficiência de provas
da intenção de se associarem
.

Subsidiariamente,
pleiteia-
se

a aplicação da atenuante da confissão para Weliton
, bem como o reconhecimento do tráfico privilegiado
para ambos
.

N
arra a denúncia
que,
em 26 de junho de 2020, no bairro Vila Luciene em Barra de São Francisco, os irmãos Weliton Morais e Weslei Morais foram flagrados comercializando cocaína, bem como guardando 8 (oito) papelotes de cocaína e 5 (cinco) pedaç
o
s
grandes
de maconha, além de apreendida quantia em dinheiro.
Consta, ainda,
que estavam associados para a traficância e pretendiam dominar o tráfico na região.

Após detida análise dos autos, verifico que a
materialidade do
s
delito
s
está devidamente demonstrada pelo
auto de apreensão (fl.
75/76
)
e

pelo
laudo toxicológico definitivo (fl.
187
),
corroborada pela p
rova oral colhida.

No que tange à autoria,
encontra-se consubstanciada no coerente e harmônico testemunho dos
policiais responsáveis pela
ocorrência,
na esfera policial e em
J
uízo.

Consoante destacado na sentença, o
s militares c
onfirmaram
que,
durante patrulhamento de rotina
e após denúncia de moradores do local
, visualizaram o
s

dois réus na frente da residência, entregando
um objeto a um
motociclista, sendo depois apreendido e verificado tratar-se de um p
apelote
de cocaína. Além disso, na varanda onde se encontravam os irmãos apreenderam
outros entorpecentes e, na posse de ambos, certa quantia em dinheiro
.
Os policiais
ainda afirmaram que, anteriormente, receberam denúncias do envolvimento dos irmãos no tráfico de drogas.

D
e acordo com a jurisprudência d
o
Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais
que realizaram
o flagrante
são idôneos
a motivar
a
condena
ção
quando
coerentes e harmônicos e respaldados em outras provas,
como nesta hipótese
.

S
enão vejamos recente julgado nesse sentido:

“
(...
)
8. Ademais, esta Corte entende que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório,
quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.(...
)
(
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.917.106/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

A versão dos
réus de que a droga pertenceria apenas a Weliton
e de que seu irmão fora ao local apenas para comer uma pizza
é pouco crível,
inclusive, há diversas contradições em seus depoimentos na esfera policial e judicial
,
devidamente apontadas na sentença.

O
bservo,
ainda,
que Weslei possui condenação anterior por tráfico de drogas,
ainda não transitada em julgado, na Ação penal nº 0000015-92.2013.8.08.0008.

Portanto
, exist
em

provas coerentes
a respeito d
a
autoria
de ambos quanto ao tráfico de drogas, bem como quanto ao
ânimo

associativo

dos irmãos, voltados à traficância
.
Assim, mantenho suas condenações.

P
rossigo com a análise dos pleitos recursais referentes à dosimetria.

Quanto
à pretensão de
reconhecimento da atenuante da confissão em favor do réu Weliton, carece de interesse, uma vez que devidamente reconhecida e aplicada em seu favor, levando a pena intermediária para o tráfico de drogas ao patamar mínimo.

Em continuidade, a
respeito
da causa de diminuição
do tráfico privilegiado,
reputo que
não se encontram preenchidos os requisitos legais, eis que
mantida a condenação dos réus pelo crime de associação.

Nesse sentido, cito recente precedente do Colendo STJ:

“
(...) VII - Consoante jurisprudência deste Superior Tribunal,
a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes
demonstra a dedicação dos acusados a atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a
conclusão de que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos para a concessão do benefício do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.3434/2006
(HC n. 320.669/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 25/11/2015).(...
)
(AgRg no HC n. 806.302/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

P
ortanto, sem razão para qualquer alteração na dosimetria.

Por todo o exposto,
nos mesmos termos do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
DO
S
APELO
S

e NEGO-LHE
S
PROVIMENTO. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO.